Tribunal: TJSP
Processo: 2361390-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – Acidente de trânsito – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Indiscutibilidade da coisa julgada – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Inteligência do art. 508 do CPC – Presunção de dedução e afastamento de todas as alegações e defesas que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – Acidente de trânsito – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Indiscutibilidade da coisa julgada – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Inteligência do art. 508 do CPC – Presunção de dedução e afastamento de todas as alegações e defesas que a parte poderia opor – Cumprimento de sentença que objetiva o fiel cumprimento do título executivo judicial – Manutenção da decisão – Negado provimento.